Tribunal: TJES
Processo: 5006269-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006269-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: COELHO & MEINICKE ADVOGADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA E SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VERBA FIXADA SOBRE VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a atualização dos honorários advocatícios pelos mesmos critérios aplicáveis ao crédito tributário da execução fiscal originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser corrigidos conforme os critérios aplicáveis aos tributos municipais ou apenas pelos índices oficiais de correção monetária, considerando sua forma de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios possuem natureza processual e não se equiparam a créditos tributários para fins de correção monetária.

4. Entretanto, quando fixados sobre o proveito econômico, a atualização da base de cálculo deve seguir a regra geral de correção dos valores que compõem a condenação principal, respeitando a natureza do crédito em questão.

5. Por outro lado, quando fixados sobre o valor da causa, os honorários devem ser corrigidos exclusivamente pelos índices oficiais de atualização monetária (IPCA-E), desde o ajuizamento, sem encargos moratórios próprios de tributos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para determinar que a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa observe apenas os índices oficiais de correção monetária, afastando encargos aplicáveis a tributos.

Tese de julgamento
:
1. Honorários advocatícios sucumbenciais não possuem natureza tributária e não podem ser corrigidos pelos mesmos critérios aplicáveis a créditos fiscais.
2. Quando fixados sobre o proveito econômico, a correção da base de cálculo deve seguir a regra aplicável à condenação principal, respeitando a natureza do crédito. Por outro lado, quando fixados sobre o valor da causa, os honorários devem ser corrigidos exclusivamente pelos índices oficiais de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006269-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: COELHO & MEINICKE ADVOGADOS
Advogados do(a) APELADO: AMANDA ROBERS SILVA - ES40333, CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES32502, JOAO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES20965-A, VICTORIA FERREIRA DE RESENDE - ES33020

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Vila Velha
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos de cumprimento de sentença movido por Coelho & Meinicke Advogados que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município e manteve os cálculos da parte exequente, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem atualizados conforme os índices aplicáveis ao crédito tributário objeto da execução fiscal originária.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual e não podem ser atualizados pelos mesmos critérios aplicáveis a tributos municipais;
ii)
que o valor da causa, adotado como base de cálculo dos honorários, deve ser apenas corrigido monetariamente, sem a incidência de encargos próprios de obrigações tributárias;
iii)
que a sentença incorreu em contradição ao vincular a atualização da verba honorária à evolução do crédito fiscal originário, violando a jurisprudência consolidada sobre o tema;
iv)
que a atualização dos honorários deve seguir apenas os índices de correção monetária, afastando a incidência de encargos moratórios aplicáveis a tributos.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Consoante sabido, o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC estabelece que a fixação dos honorários de sucumbência pode ocorrer sobre o valor atualizado da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa, conforme os critérios do caso concreto.

Contudo, os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual, não se confundindo com obrigações tributárias, ainda que sua base de cálculo decorra de uma lide fiscal.

Ocorre que o critério adotado para fixar a verba impacta diretamente a forma de atualização do crédito exequendo. Explico.

Quando os honorários são fixados sobre o proveito econômico obtido, a base de cálculo corresponde ao benefício financeiro real auferido pela parte vencedora na demanda, assim, se a ação envolve uma obrigação tributária, esse proveito econômico equivale ao montante atualizado do crédito tributário disposto na Certidão de Dívida Ativa (CDA), razão pela qual a atualização da base de cálculo deve ocorrer de acordo com a legislação aplicável ao título fiscal.

Por outro lado, quando os honorários são fixados sobre o valor da causa, presume-se que o julgador adotou aquele valor nominal indicado na peça inaugural como referência para definir o ônus da sucumbência. Nesse cenário, a atualização deve observar apenas a correção monetária desde o ajuizamento da ação, sem a incidência de juros moratórios próprios do título fiscal, que somente passam a fluir a partir do trânsito em julgado do título exequendo.

Isso porque, enquanto na primeira hipótese os honorários refletem a evolução do crédito tributário e acompanham os encargos fiscais aplicáveis, na segunda hipótese a atualização apenas preserva o valor originalmente fixado, sem acréscimos que impliquem em tratamento semelhante ao de uma obrigação fiscal.

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, pontuo que a sentença da fase de conhecimento fixou a verba honorária sobre o valor da causa, de modo que em cumprimento de sentença, ao se apurar o valor executado (honorários advocatícios sucumbenciais) deve ser atualizado o valor da causa com incidência apenas de correção monetária, desde o ajuizamento da ação.

Portanto, no caso, o “decisum” aqui recorrido adotou indevidamente critérios de atualização aplicáveis a tributos para corrigir a verba honorária, vinculando-a aos mesmos encargos legais incidentes sobre o crédito tributário objeto da execução fiscal.

Refletem esse entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.1. O crédito relativo aos honorários de sucumbência não possui natureza tributária, ainda que sua base de cálculo seja apurada a partir de obrigação tributária. Precedentes do STF e do STJ afastam a aplicação dos critérios previstos para atualização de débitos tributários (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). 3.2. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a coisa julgada e com a jurisprudência consolidada, aplicando adequadamente os índices IPCA e INPC, além de juros moratórios calculados a partir da citação no cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Honorários de sucumbência, mesmo derivados de demanda envolvendo obrigação tributária, possuem natureza não tributária. 2. A atualização monetária desses créditos deve seguir os índices IPCA e INPC, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, e 1º-F; Lei nº 9.494/1997; Lei Estadual nº 7.674/2003; Decreto nº 1.332/2004. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tese 905; STJ, AgInt no AREsp nº 450.539/PR. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011211-46.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 17/Dec/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MONETARIAMENTE CORRIGIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A QUANTIA DA DÍVIDA CONSTANTE NA CDA COM OS ENCARGOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, §4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. APÓS ISSO, PARA FINS DE APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCIDE SOMENTE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0042757-22.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR EDUARDO CASAGRANDE SARRAO - J. 23.05.2023)

Portanto, assiste razão ao recorrente, na medida em que a sentença recorrida adotou indevidamente critérios de atualização próprios de débitos tributários para a correção da verba honorária fixada sobre o valor da causa, distanciando-se da natureza eminentemente processual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de determinar que a atualização dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa siga apenas os índices oficiais de correção monetária (IPCA-E), desde o ajuizamento, com incidência de juros apenas da data do trânsito em julgado, portanto, sem a incidência de encargos aplicáveis aos tributos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.